Tribunal: TJSP
Processo: 0014649-56.2014.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa - Inocorrência – Prova emprestada – Desnecessidade – Cabe ao juiz da causa indeferir as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Transporte rodoviário – Contrato de transporte de passageiros – Acidente envolvendo a autora – Fato incontroverso – Dano moral –

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa - Inocorrência – Prova emprestada – Desnecessidade – Cabe ao juiz da causa indeferir as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Transporte rodoviário – Contrato de transporte de passageiros – Acidente envolvendo a autora – Fato incontroverso – Dano moral – Ocorrência – Indenização fixada em primeiro grau em R$ 10.000,00 – Pretensão à majoração – Descabimento – Indenização mantida.
DANOS MATERIAIS – Dano não comprovado – Indenização indevida - Ação parcialmente procedente - Sentença mantida nestes pontos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação da verba honorária correspondente à metade de 10% sobre o valor da causa - Majoração - Possibilidade - Verba majorada para 15% sobre o valor da condenação – Sentença reformada neste tópico.
Recurso provido em parte.